Tribunal: TJES
Processo: 5013608-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013608-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VERA LUCIA BARBOZA DE JESUS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS À POLÍTICA PÚBLICA DO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM RAZÃO DO RISCO À VIDA DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Vera Lúcia Barboza de Jesus contra decisão unipessoal que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, mas mantendo, ad cautelam, a decisão que obrigou o Estado do Espírito Santo a fornecer os medicamentos oncológicos "Isatuximabe 500 mg" e "Pomalidomida 4 mg" até a reapreciação da questão pela Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O ponto nodal do recurso é definir
a competência jurisdicional para processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de medicamentos oncológicos não incorporados à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de medicamentos oncológicos não incorporados à política pública do SUS impõe a inclusão da União no polo passivo da demanda, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

4. A competência para processamento e julgamento das demandas que envolvem medicamentos não incorporados ao SUS, cujo custo anual supere o valor de 210 salários-mínimos, pertence à Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 da Repercussão Geral.

5.
O ajuizamento da presente demanda em 09/07/2024 exclui a aplicação imediata das regras de competência definidas pelo STF no Tema 1.234, em virtude da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo, cuja vigência se inicia em 19/09/2024.

6
.
A manutenção da tutela de urgência, com base no poder geral de cautela, é indispensável para preservar o direito à vida da paciente diagnosticada com mieloma múltiplo, dada a gravidade de seu estado de saúde e o risco de agravamento em caso de descontinuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para julgamento de demandas envolvendo medicamentos oncológicos não incorporados ao SUS e cujo custo anual exceda 210 salários-mínimos é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 da Repercussão Geral.

A manutenção de decisão que garante o fornecimento de medicamentos imprescindíveis ao tratamento de saúde é medida necessária para resguardar o direito à vida e evitar o perecimento do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, I, e 196; CPC, art. 64, § 4º; Lei nº 10.742/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, RE nº 1321874/SP, Tema 1.234 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.09.2024; STF, Rcl 49593 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013608-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VERA LUCIA BARBOZA DE JESUS

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Vera Lúcia Barboza de Jesus

contra a decisão unipessoal de ID 10878502,
que deu parcial provimento ao recurso, determinando ao juízo originário a remessa dos autos à Justiça Federal, mantidos
ad cautelam
os efeitos da decisão que determinou ao Estado o fornecimento do medicamento até a reapreciação da questão na Justiça Federal
.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado,
reiterando
, em síntese,
os argumentos já ventilados nesta instância, no sentido de
que
a competência para fornecimento dos medicamentos é do Estado do Espírito Santo,
conforme
decidido no Tema 1234 da Repercussão Geral
.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida,
devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em face do Estado do Espírito Santo
, tendo o juízo deferi
do
pedido de tutela de urgência para determina
r
o fornecimento dos medicamentos oncológicos “ISATUXIMABE 500MG e POMALIDOMIDA 4MG”, conforme prescrição médica.

Da análise dos autos eletrônicos, verifico que logrou a autora demonstrar na origem o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, eis que os documentos
colacionados, sobretudo
nos IDs 46330119 e 47561025 dos autos originários demonstram a imprescindibilidade e a urgência do uso dos medicamentos pleiteados.

Vê-se que a paciente foi diagnosticada com “Mieloma Múltiplo”, em 2022, submetida a tratamento com medicamentos fornecidos pelo SUS (Protocolo VTD, com Bortezomide, Talidomida e Dexametasona) e radioterapia, mas diante de nova recidiva, inclusive com o aparecimento de lesões, o médico assistente indicou tratamento com os fármacos pretendidos na presente demanda.

Desta feita, entendo que agiu com acerto o julgador da instância originária em conceder a medida ante a gravidade da situação, com evidente risco à vida do paciente.

Corrobora o acerto da decisão recorrida o parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, acostado sob ID 48833874, acerca da pertinência, adequação e urgência do tratamento indicado para a patologia da requerente.

Por fim, e sem prejuízo do acima exposto,
razão assiste
ao
Estado do Espírito Santo, nesta via recursal de agravo de instrumento,
em sua alegação da necessária presença do ente federal no polo passivo, por se tratar um de medicamento não integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Com fundamento na tese jurídica firmada pelo c. STF no Tema nº 793, a União deve integrar o polo passivo das demandas que versam sobre medicamentos oncológicos não incorporados, seja de maneira isolada, ou em litisconsorte com o Estado do Espírito Santo, como na hipótese.

Assim tem sido decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal:

Ementa: RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte têm consolidado o entendimento no sentido de que, quer na hipótese em que o fármaco já se encontre incorporado às políticas públicas do SUS, ou naquela em que ele ainda não tenha recebido a devida padronização ou incorporação ao sistema, presente se revela a necessidade da formação de um litisconsorte necessário na ação de origem, ante o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 49593 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Não fosse só, em recente oportunidade de julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese de julgamento:

I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

De início, destaco que a modulação dos efeitos realizada pelo Pretório Excelso na oportunidade definiu a data da publicação da ata, em 19/09/2024, como marco inicial de aplicação das regras de competência fixadas no precedente, daí porque, prima facie, a razão de decidir do Tema 1.234 não se aplica à presente demanda, ajuizada em 09/07/2024.

De todo modo, observo dos subsídios acostados pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (ID 51092538), constantes do Parecer nº 651/2024, que o valor anual dos medicamentos pleiteados pela agravada superam o patamar de 210 salários-mínimos, o que enseja a competência da União pelo seu fornecimento e, via reflexa, a incompetência da justiça estadual para julgamento do presente feito.

Registo novamente que, a fim de evitar o perecimento do bem jurídico tutelado – a vida da paciente –, sendo potencialmente mais grave a revogação da decisão concessiva do tratamento, em razão das consequências que a falta dos medicamentos pode acarretar ao seu estado de saúde,
o fornecimento do fármaco deve ser mantido , com fundamento no poder geral de cautela, até o reexame da matéria pela Justiça Federal
, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Portanto
, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal ora combatida, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.